Tribunal: TJES
Processo: 5004894-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004894-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: IGOR PEYNEAU BATISTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REQUERIMENTO EXPRESSO DO CREDOR. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO. FATO NOTÓRIO. PARÂMETRO DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE À ÉPOCA DA APREENSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por Igor Peyneau Batista, acolheu o pedido do exequente e converteu a obrigação de entregar coisa certa (restituição de veículo) em perdas e danos.

2. A instituição financeira agravante alega que a convolação da obrigação em reparação pecuniária demandaria o esgotamento cabal de todas as providências coercitivas e sub-rogatórias do art. 536, § 1º, do CPC, sustentando que a existência física do veículo obstaria a medida por falta de impossibilidade fática. Insurge-se, ainda, contra a premissa de que o veículo se encontrava depreciado e deteriorado, afirmando que a ausência de laudo técnico pericial fulminaria de nulidade a decisão.

II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos exige o esgotamento das medidas do art. 536, § 1º, do CPC quando houver requerimento expresso do credor fundado na recalcitrância do devedor; (ii) determinar se a constatação da deterioração de veículo retido indevidamente por quase quatro anos exige perícia técnica ou constitui fato notório; e (iii) verificar se o parâmetro de fixação do quantum indenizatório e a atribuição da responsabilidade pelos débitos fiscais ao depositário estão corretos.

III. Razões de Decidir
4. O art. 499 do CPC prevê duas hipóteses autônomas e alternativas para a conversão da obrigação em perdas e danos: o requerimento do autor ou a impossibilidade da tutela específica. No caso, a conversão ocorreu por pedido expresso e validamente formulado pelo credor diante da inércia sistêmica do banco em restituir o bem. 5. Tendo a instituição financeira devedora removido o automóvel de forma irregular para outra unidade da federação, pátios terceirizados e distantes cerca de 1.000 km da comarca originária, criando embaraços práticos ao cumprimento da ordem, não pode invocar o art. 536, § 1º, do CPC para perpetuar o descumprimento. 6. Constitui fato notório, que independe de prova nos termos do art. 374, I, do CPC, que um veículo estagnado e exposto às intempéries por quase quatro anos sofre severa deterioração mecânica e estrutural. Ademais, a prova documental (extrato do Detran/ES) comprovou o acúmulo de expressiva dívida fiscal e administrativa (IPVA, taxas e multas) sob a guarda do banco depositário, o que atesta o manifesto prejuízo na devolução específica. 7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em hipóteses de busca e apreensão julgada improcedente ou extinta sem resolução de mérito, a composição do prejuízo do devedor fiduciante privado do bem deve pautar-se pelo valor médio de mercado do veículo registrado na Tabela FIPE à época da apreensão indevida, patamar exatamente adotado pela decisão recorrida. 8. Mostra-se escorreita a declaração de responsabilidade do banco agravante pela quitação e baixa de todos os débitos fiscais e administrativos acumulados perante o órgão de trânsito durante o período em que exerceu a posse indevida do bem móvel.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "1. A conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos é legítima quando houver requerimento expresso do credor motivado pela recalcitrância e desídia do devedor em cumprir a ordem de restituição, sendo desnecessário o esgotamento prévio de medidas coercitivas. 2. A deterioração de veículo automotor mantido sob custódia por quase quatro anos sem uso constitui fato notório que independe de dilação probatória pericial. 3. A indenização por perdas e danos decorrente de apreensão indevida deve pautar-se pelo valor do veículo na Tabela FIPE à época do desapossamento, respondendo o depositário pelos encargos fiscais acumulados no período."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 374, I, 499 e 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2355093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2024; STJ, REsp nº 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos do incidente de
Cumprimento de Sentença nº
5009827-74.2022.8.08.0035
deflagrado por
IGOR PEYNEAU BATISTA
, acolheu o pedido do exequente e converteu a obrigação de entregar coisa certa (restituição de veículo) em perdas e danos.

O juízo
a quo
fixou o valor do ressarcimento em R$ 84.389,98 (oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), correspondente à Tabela FIPE vigente na data da apreensão indevida (31/08/2022), determinando o acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir daquela data. Ademais, declarou a responsabilidade exclusiva do banco agravante pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo no período e intimou-o para o pagamento voluntário do débito total líquido (conversão, honorários sucumbenciais de R$ 10.623,54 e astreintes consolidadas em R$ 8.706,42) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (id.
18794156
), a agravante sustenta, em síntese, que: i) a conversão em perdas e danos é medida estritamente excepcional e revelou-se flagrantemente prematura no caso concreto, ensejando violação ao art. 499 do CPC; ii) o veículo existe, não pereceu ou foi destruído, e sua localização exata é conhecida e foi informada nos autos, inexistindo impossibilidade fática para o cumprimento da tutela específica; iii) o juízo originário incorreu em
error in procedendo
ao saltar etapas obrigatórias do processo executório, abstendo-se de exaurir as medidas coercitivas e sub-rogatórias do art. 536, § 1º, do CPC, como a expedição de mandado de busca e apreensão contra o próprio banco; iv) a conclusão de que a restituição seria inócua fundou-se em mera presunção de depreciação e deterioração temporal do bem, carecendo de respaldo em laudo técnico, vistoria ou registro fotográfico, violando a primazia da tutela específica prevista no art. 497 do CPC.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de pagamento voluntário e eventuais atos de constrição patrimonial via sistema SISBAJUD e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão e restabelecer a obrigação de entrega específica do bem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em sede de cognição sumária, face à ausência de verossimilhança e probabilidade do direito nas teses autorais (id.
18965372
).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta (id.
19264536
) pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a legalidade da decisão asseverando que o automóvel (instrumento de trabalho como motorista da plataforma Uber) encontra-se sob posse ilegal da instituição financeira desde 31/08/2022, há quase quatro anos. Sustenta que o banco agiu com contumácia e má-fé, descumprindo reiteradamente a ordem de depósito na comarca de origem (Vila Velha/ES) ao remover o bem para Caçapava/SP e Serra/ES. Destaca que a conversão foi expressamente requerida pelo credor, preenchendo o requisito do art. 499 do CPC, e que a deterioração de veículo estagnado em pátio por anos é fato notório, restando robustecido pelo extrato do Detran/ES que comprova o acúmulo de R$ 10.472,04 (dez mil quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos) em débitos fiscais pendentes por culpa exclusiva da instituição bancária.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004894-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: IGOR PEYNEAU BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos do incidente de
Cumprimento de Sentença nº 5009827-74.2022.8.08.0035
deflagrado por
IGOR PEYNEAU BATISTA
, acolheu o pedido do exequente e converteu a obrigação de entregar coisa certa (restituição de veículo) em perdas e danos.

O cerne do inconformismo manifestado pela instituição financeira agravante reside na premissa de que a convolação da obrigação de fazer (restituir coisa certa) em reparação pecuniária demandaria o esgotamento cabal de todas as providências coercitivas e sub-rogatórias descritas no art. 536, § 1º, do CPC, sustentando que a existência física do veículo obstaria a aplicação da medida por falta de impossibilidade fática. Razão não lhe assiste, contudo.

O ordenamento processual civil rege a matéria por meio do art. 499 do CPC, cujo teor estatui de forma clara e inequívoca que “
a
obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”. Depreende-se da redação do dispositivo legal a existência de duas hipóteses autônomas e alternativas que autorizam o provimento de conversão: a primeira balizada pelo requerimento expresso do credor/autor, e a segunda vinculada à impossibilidade fática de obtenção do resultado específico.

No cenário vertente, a conversão não se operou por iniciativa de ofício do magistrado, mas sim por força de pedido expresso e fundamentado articulado pelo exequente na petição inicial do cumprimento de sentença. O credor optou validamente pela via indenizatória após constatar a recalcitrância e a inércia sistêmica do banco executado em adimplir a obrigação de restituição determinada no comando sentencial transitado em julgado.

O exame minucioso dos autos revela que a Ação de Busca e Apreensão foi extinta sem resolução de mérito em outubro de 2023, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial para constituição em mora fora remetida para CEP diverso do contrato e entregue a terceiro, vício este ratificado por acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça. A referida sentença determinou a restituição do veículo diretamente ao réu no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O trânsito em julgado ocorreu em março de 2025.

Malgrado a clareza da ordem judicial, o banco agravante reteve o automóvel indevidamente por quase quatro anos, considerando que a apreensão ocorreu em 31/08/2022. Inclusive, o mandado de busca e apreensão originário impunha textualmente o dever de o bem ser depositado na própria comarca de Vila Velha/ES até ulterior deliberação. O agravante, todavia, removeu o veículo de forma irregular para o Município de Caçapava/SP—distante cerca de 1.000 km—e, posteriormente, indicou pátio situado na cidade de Serra/ES, pretendendo impor ao consumidor o ônus logístico e os riscos do transporte de um bem cuja retirada deu-se de forma ilegal.

Ora, diante de tal cenário, carece de coerência técnica a alegação do banco de que o juízo deveria ter expedido um novo mandado de busca e apreensão forçada contra a instituição financeira. Tendo o próprio devedor removido o veículo para outra unidade da federação e pátios terceirizados, criando embaraços práticos ao cumprimento da ordem e demonstrando nítida desídia, não pode agora invocar o art. 536, § 1º, do CPC como um escudo protetivo para perpetuar o descumprimento obrigacional.

Logo, legítima se mostra a opção do credor pela via indenizatória pecuniária, não havendo que se falar em conversão prematura ou violação ao art. 499 do diploma processual civil.

O banco agravante insurge-se também contra o acolhimento da premissa de que o veículo se encontrava depreciado e deteriorado, asseverando que a ausência de um laudo técnico pericial ou vistoria prévia fulminaria de nulidade a r. decisão por amparar-se em mera presunção judicial. Mas, novamente, o inconformismo deve ser rejeitado.

Constitui fato notório, cuja demonstração independe de dilação probatória ou conhecimentos técnicos específicos (art. 374, I, do CPC), que qualquer veículo automotor que permaneça estagnado, sem uso e exposto às intempéries de pátios de custódia por quase quatro anos sofre inevitável e severa deterioração mecânica e estrutural (como oxidação de componentes, ressecamento de borrachas e fluidos degradados). Exigir a elaboração de perícia técnica complexa para comprovar o desgaste óbvio gerado pelo tempo e pelo abandono imputável ao banco significaria transferir injustamente ao consumidor lesado um gravoso ônus financeiro e processual.

Ademais, a inutilidade e a onerosidade excessiva da restituição em forma específica restaram cabalmente materializadas nos autos por meio de prova documental pré-constituída. O agravado instruiu o feito com extrato oficial emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES), demonstrando que o veículo acumula uma expressiva dívida administrativa e fiscal na ordem de R$ 10.472,04 (dez mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos), decorrente do inadimplemento de sucessivas cotas de IPVA, taxas de licenciamento anual e multas relativas aos exercícios de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Tendo em vista que o Banco Bradesco figurou como depositário fiel do automóvel durante todo esse interregno, era seu dever legal zelar pela conservação material do bem e pelo recolhimento dos encargos tributários correlatos. A acumulação desses débitos por omissão exclusiva do banco atesta que a devolução do automóvel no estado em que se encontra traria manifesto prejuízo ao consumidor, frustrando o princípio da reparação integral do dano.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado, a r. decisão de primeiro grau aplicou com precisão o parâmetro referendado pela remansosa e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior consolidou o entendimento de que, em casos de busca e apreensão julgada improcedente ou extinta sem resolução de mérito, a composição do prejuízo do devedor fiduciante privado do bem deve pautar-se pelo valor médio de mercado do veículo registrado na Tabela FIPE à época da apreensão indevida. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. 1. (...) 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Assim, tendo o magistrado
a quo
tomado como base o valor nominal atualizado do carro na Tabela FIPE em agosto de 2022 (data da apreensão), estipulando juros moratórios e correção monetária a contar do evento danoso, a r. decisão interlocutória não merece reforma.

Por fim, a declaração de responsabilidade do banco agravante pela quitação e baixa de todos os débitos fiscais e administrativos acumulados perante o Detran/ES desde a apreensão (31/08/2022) até a decisão de conversão apresenta-se escorreita, porquanto tais encargos originaram-se no período em que a instituição financeira exerceu a posse indevida do bem móvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)